Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DÉBITOS DE IPVA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. COMPRADOR. VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE. QUESTÃO APRECIDA. VÍCIO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar obscuridade e contradição em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargada. 1.1. Nesta sede, o embargante afirma que o julgado seria omisso, por deixar de apreciar a caso a luz da legislação consumerista, assim como obscuro, por ter afastado a condenação da embargada de pagar o IPVA, ante a responsabilidade solidariedade, e aponta que o julgado seria contraditório ao identificar a responsabilidade da embargada para com as multas e pontuação na CNH, porém deixar de reconhecer danos morais.

2. Ao que consta dos autos, inexiste qualquer decisão judicial que tenha afastado a aplicação das normas consumeristas ao caso a exigir manifestação expressa pela decisão recorrida, tampouco o acordo embargando entendeu pela não incidência da referida legislação ou reformou a sentença recorrida para afastar a sua aplicação, de modo que não há falar em omissão quanto ao ponto.

3. Em que pese a alegação do embargante, o fato de o acórdão embargando reformar a sentença para excluir da condenação a determinação para a empresa embargada pagar a dívida de IPVA, não implica afastar a sua responsabilidade, tampouco significa desobrigá-la do pagamento, justamente em razão de o julgado reconhecer a responsabilidade de ambas as partes pela quitação da referida dívida tributária. 3.1. Isso porque, ao deixar de comunicar a venda ao órgão competente, o embargado também concorrer para o surgimento do débito gerado após a alienação, daí aderindo a responsabilidade do comprador, não podendo pretender atribuir a obrigação integral e exclusiva da dívida ao adquirente, ora embargado.

4. Do mesmo modo, não prospera a alegação de que o julgado seria contraditório ao reconhecer a responsabilidade do embargado para com as multas e pontuação na CNH sem condená-lo ao pagamento de danos morais. 4.1. A esse respeito, o julgado esclareceu que o embargante não cumpriu com a obrigação de legal de comunicar a alienação de seu veículo ao apelante junto ao Detran/DF, de modo que não cabe ao autor exigir dano moral quando a sua conduta omissiva também contribuiu ao evento do qual almeja reparação.

5. Nesta oportunidade, alegando existir obscuridade no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu prequestionamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.